Tribunal: TJDFT
Processo: 0750580-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750580-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela em sede recursal interposto por THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES em desfavor do JOSÉ LUIZ PEREIRA LISBOA impugnando decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no processo PJE No 0729824-61.2020.8.07.0001 que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizados via sistema SISBAJUD, nas contas da executada, ora agravante, por ausência de comprovação de que são valores de salário mesmo após oportunizado o apontamento de qual conta seria de recebimento de salários, indeferindo o pedido de impenhorabilidade das contas da executada. Em suas razões recursais a recorrente relatou todo o imbróglio informando sofrer cobrança que resultou no bloqueio de valores referentes ao seu salário, de remuneração pelo trabalho na empresa American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo – ACHAM Brasil, e auxílio emergencial. Informou que no último 31 de agosto foi depositado valor em sua conta corrente, de R$3.216,74, que não se trata de remuneração recebida mensalmente; que recebeu auxílio emergencial, em 10/09/2020, de R$2.181,32, pela Caixa Econômica Federal; sustentando restar evidente a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em desacordo com o art. 833, IV e X, do CPC, além de normas dispondo, expressamente, sobre a impossibilidade de ser promovido qualquer desconto nos valores recebidos como auxílio emergencial, citando julgados. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da tutela de urgência (art. 300, do CPC), pugna pela suspensão imediata dos efeitos da decisão, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, reformando-se o ato impugnado, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de remuneração e auxílio emergencial, desbloqueando as contas bancárias. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da gratuidade concedida. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Ressalto não estarem em discussão as normas que amparam o direito à impenhorabilidade, art. 833, do CPC e referentes à proteção do auxílio emergencial, mas a controvérsia acerca de serem as contas indicadas pela agravante contas de recebimento de salário, o que não foi demonstrado na origem, quando oportunizado, e nem mesmo em sede recursal, à luz dos fatos e documentos apreciados. Assim, sem o cumprimento do art. 373, do CPC, no tocante à comprovação de penhora efetiva de salário, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado pela ausência de provas de que a penhora recaiu sobre verba salarial, efetiva relação das quantias penhoradas com o salário da executada. Em ressalva, apreciando todo o processo na origem, verifiquei que não houve sequer apresentação de contracheque da suposta renda salarial, já tendo inclusive havido condenação da agravante por esta Relatoria por litigância de má-fé por faltar com a verdade/narrativa de fatos inverídicos em sua contestação nos seguintes termos, “in verbis”: Por fim, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé da ré, especificamente quanto aos valores compreendidos entre junho a setembro de 2017, uma vez que em sua contestação a ré expressamente diz que efetuou o pagamento em dinheiro para o autor, mas na gravação da ligação efetuada após o ajuizamento da ação a ré fala expressamente que sabe da dívida desses meses, tanto que quer fazer um acordo para pagar e o autor se recusa, pois entende que devem ser pagos os valores dos meses posteriores (ID 13408803). Caracterizada, portanto, a litigância de má-fé da ré, nos termos do art. 80, II, do CPC, por alterar a verdade dos fatos, mantendo-se a condenação ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado motivo pelo qual, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição superficial, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator